Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705725-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP, JOSE HUMBERTO DELALIBERA, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Delalibera Pneus e Rodas Ltda – EPP contra a decisão (ID 19696370) que indefere o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça à agravante. A parte agravada, em contrarrazões ao agravo interno (ID 22037162), pede a manifestação quanto à inexistência de efeito suspensivo do recurso de apelação. Apresenta, ademais, petição avulsa (ID 22155167), na qual pede o indeferimento do efeito suspensivo ao apelo. É o relatório. A apelação terá, em regra, efeito suspensivo, por força do art. 1.012 do Código de Processo Civil, excetuadas as hipóteses previstas em lei e aquelas elencadas no § 1o do citado dispositivo legal. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil constitui rol taxativo, de maneira que, se não houver enquadramento nas hipóteses ali previstas, não há que se falar em recebimento da apelação apenas em seu efeito devolutivo. Indefiro, assim, o pedido de recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo para que haja o cumprimento provisório da sentença, tendo em vista que o caso em análise não se insere nas hipóteses de produção imediata dos efeitos do julgado apelado. Ante o exposto, indefiro o pedido de recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo formulado pela parte agravada em contrarrazões ao agravo interno, bem como na petição de ID 22155167. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator